Tribunal: STF
Processo: HC 94814
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO [ART.
   315 DO CPM]. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
   JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA.
Uso de documento falso. Pena-base calculada
   em 3 [três] anos à consideração da intensidade do dolo, do
   envolvimento de duas médicas, que, ludibriadas pelo paciente na
   concessão atestados médicos, correram risco de grave dano.
   Circunstâncias que, aliadas aos meios empregados e à
   insensibilidade do paciente, justificam seja a pena-base fixada
   acima do mínimo legal.
Ordem denegada.